Tribunal: TJDFT
Processo: 0735060-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. EXECUTADO CASADO. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. RESERVA DA MEAÇÃO. DESNECESSÁRIA. PENHORA INTEGRAL DO IMÓVEL. POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte ora agravante de penhora integral do imóvel localizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar integralmente imóvel localizado em nome do executado que é casado no regime de comunhão universal de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime de comunhão universal importa na comunhão de todo o patrimônio do casal, inclusive suas dívidas.
4. Firmou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que a meação do cônjuge está sujeita à constrição, exceto se este fizer prova no sentido de que a dívida não foi adquirida em benefício da família.
5. Portanto, em se tratando de devedor casado em regime de comunhão universal de bens, é possível a penhora de bens de seu cônjuge na execução, mesmo que não tenha integrado a lide, cabendo a ele o ônus de comprovar que a dívida não beneficiou a família
6. “Levando em consideração que no regime da comunhão universal comunicam-se todos os bens e dívidas, de acordo com os artigos 1.667 e 1.668, inciso IV, do Código Civil, não há que se cogitar da reserva da meação do cônjuge do executado na forma do artigo 843, caput, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1437160, 07248888820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 790, IV. CC, arts. 1.643, 1.644, 1.667, 1.669, 1.670 e 1.671.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp no 427.980/PR de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão na Quarta Turma do STJ, EREsp no 866.738/RS de relatoria do Ministro Hamilton Carvalhido na Corte Especial do STJ, AgInt no AREsp no 1.945.541/PR de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques na Segunda Turma do STJ, REsp no 1.830.735/RS de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze na Terceira Turma do STJ, Acórdão 1437160 de relatoria do Des. James Eduardo Oliveira na 4a Turma Cível do TJDFT.